Tribunal: STF
Processo: ARE 1441457
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Plenário do Superior Tribunal Militar, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 11, p. 1-40) assim ementado:



    “APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS APLICADAS. APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 



    A alegação de nulidade do Laudo Pericial produzido na fase inquisitorial não prospera pelo fato de que qualquer irregularidade apresentada no referido laudo pode ser levantada pelas partes na fase judicial, já que o contraditório é diferido, e, ainda, com a possibilidade de serem exigidos os devidos esclarecimentos em oitiva dos peritos responsáveis, bem como a formulação complementar de quesitos para melhor esclarecimento do que foi apresentado. Preliminar defensiva rejeitada por unanimidade. 



    Acolhe-se a preliminar defensiva de prescrição quando se verifica que dentre as 9 (nove) condutas tidas como ilícitas praticadas, em tese, pelos acusados, 8 (oito) ocorreram antes do advento da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, que alterou o art. 110, § 1º, do CP comum, aplicando-se, no caso, o verbete nº 497 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Como consequência, reconhece-se a ocorrência da extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, pelo lapso temporal superior a 8 (oito) anos, entre a data do fato e o recebimento da exordial acusatória (8 de outubro de 2018) de um dos apelantes. Preliminar acolhida por unanimidade.



    Amoldam-se ao tipo incriminador previsto no art. 251 do Código Penal Militar as condutas perpetradas por civis e por ex-militares que, de forma livre, consciente e deliberada, fraudaram a compra de material de informática, com a emissão de notas fiscais fraudulentas, com a finalidade de justificar o recebimento de valores indevidos provenientes da Administração Militar, sem que ocorresse a entrega dos bens adquiridos pela OM. 



    O redimensionamento das penas aplicadas aos apelantes se faz necessário quando a continuidade delitiva for desconsiderada na exasperação das penas aplicadas. 



    Apelos defensivos parcialmente providos, para reduzir o quantum das penas impostas. Decisão unânime.” (eDOC 11, p. 3) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos réus (eDOC 17, p. 1-14).



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal, nos quais demonstrou-se, também, a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas:



    1) Ministério Público Militar (eDOC 18, p. 1-8): art. 93, inciso IX; e art. 129, inciso I;



    2) Luiz Alberto de Almeida Braga (eDOC 19, p. 1-12): art. 5º, inciso LIII;



    3) Flávio Florêncio da Silva e Fabiana de Moraes Sansone Silva (eDOC 21, p. 1-22): “princípio da presunção de inocência, do ônus da prova em matéria penal e da ampla defesa e do contraditório,da aplicação do sistema acusatório e do devido processo legal” (eDOC 21, p. 10).



    O Presidente do STM, em juízo de admissibilidade dos REs, proferiu decisão (eDOC 30, p. 1-17), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto:



    I - no tocante às alegações de suposta afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM; 



    II – em relação à pretensa violação ao art. 2º e art. 129, I, da Constituição Federal e aos princípios da legalidade e da separação dos poderes, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM; 



    (...)



    IV – no que tange à alegação de afronta ao princípio do Juiz Natural, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário interposto pela Defesa do Ten Cel R1 LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM; 



    V – no que toca à alegação de suposta violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário interposto pela Defesa do Cap R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e de FABIANA SANSONE DE MORAES, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM. 



    VI – quanto à alegação de suposta violação aos princípios do in dubio pro reu, presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, por aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do STF, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário interposto pela Defesa do Cap R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e de FABIANA SANSONE DE MORAES, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM.” (eDOC 30, p. 11-12; grifos originais)



    Houve, então, a interposição dos presentes AREs pelo MPM (eDOC 36, p. 1-10), Luiz Alberto de Almeida Braga (eDOC 37, p. 1-9), Flávio Florêncio da Silva e Fabiana de Moraes Sansone Silva (eDOC 39, p. 1-11), bem como de agravos internos por Flávio Florêncio da Silva e Fabiana de Moraes Sansone Silva (eDOC 31, p. 1-11) e pelo MPM (eDOC 32, p. 1-10).



    O Plenário do STM, por sua vez, decidiu “rejeitar os Agravos Internos interpostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e pela Defesa do CAP R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e de FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA, para manter íntegra a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, não admitiu os Recursos Extraordinários, negando-lhes seguimento para o Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 35, p. 1-18).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pela negativa de seguimento aos agravos” (eDOC 53, p. 1-7). 



    É o relatório.



    Decido.



    Aprecio, conjuntamente, até porque apresentam impugnações similares, os presentes agravos em recursos extraordinários. 



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339, 636 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 30, p. 1-17) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; recentemente: ARE 1.475.344 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.4.2024; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no REs em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; recentemente: ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; recentemente: ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco o parecer do MPF assim ementado:



    “Recurso extraordinário com Agravo. Direito Penal Militar. Direito Processual Penal Militar. Não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do extraordinário. Violação reflexa à Constituição. Repristinação e combinação de leis. Inocorrência. Súmula nº 636 do STF (análise da violação constitucional que não prescinde de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional pela decisão recorrida). Supressão de instância. Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Parecer pela negativa de seguimento aos agravos.” (eDOC 53, p. 1; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento aos presentes AREs (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente